Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-43.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800441-43.2023.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA NIZETE COSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA OMISSÃO NO JULGADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata contradição quanto a comprovação de má-fé, no entanto, verifica-se omissão quanto ao pedido do banco de compensação de valores, o pleito deve ser acolhido, vez que ficou comprovado o depósito na conta da embargada (id. 18685273 - Pág. 1), e que a mesma se beneficiou ao

receber a quantia.

Nesse diapasão, fica autorizada a compensação da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), já recebida pela parte autora/recorrida como crédito do contrato ora reconhecido como nulo.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S/A
e ora embargado
MARIA NIZETE COSTA DE MELO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER EM PARTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 19912769), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Decisão Monocrática ID 19708934, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA/VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição e omissão. Sustenta que a contradição ocorreu pois decisão não estaria em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça exarado no Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), posto que, não teria ficado comprovada a má-fé do banco requerido.

Sustenta que a omissão se dá em razão de o acórdão não ter tratado da compensação de valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão pois o
decisum
teria deixado de se manifestar quanto à possibilidade de compensação entre os valores, bem como, a decisão estaria contraditória ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça exarado no Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), posto que, não teria ficado comprovada a má-fé do banco requerido.

Verifico a ocorrência de omissão quanto a possibilidade de compensação entre os valores, assim sendo, quanto ao pedido do banco de compensação de valores, o pleito deve ser acolhido, vez que ficou comprovado o depósito na conta da embargada (id. 18685273 - Pág. 1), e que a mesma se beneficiou ao

receber a quantia. Nesse diapasão, fica autorizada a compensação da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), já recebida pela parte autora/recorrida como crédito do contrato ora reconhecido como nulo.

Ademais da detida análise da decisão observo que esta não foi contrária ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça exarado no Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), posto que, ficou comprovada a má-fé do banco requerido. Vejamos:

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, visto que sequer apresentou nos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Deste modo, não há que se falar em contradição da decisão monocrática nos uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à condenação.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constitui uma das alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Destarte, existe omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento parcial do intentado recurso aclaratório.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, Embargos de Declaração
CONHECIDO

E ACOLHIDO EM PARTE
, apenas para que se faça a compensação, em favor do Banco demandado, do valor recebido pela autora/recorrida, no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), do total da condenação, procedendo a cobrança apenas da diferença.

Belém, 30 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/08/2024